Tribunal: TJDFT
Processo: 0717933-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DE FINANCIAMENTO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA. ARGUIÇÃO DE VÍCIO REBIDITÓRIO AFETANDO O AUTOMÓVEL. CONTRATO. RESCISÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATO ANEXO OU CONEXO. INSUBSISTÊNCIA. MUTUANTE NÃO INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA ALIENANTE. CONTRATO INDEPENDENTE. MUTUÁRIO. DESTINAÇÃO DO IMPORTE MUTUADO EM FAVOR DE EMPRESA SEM VÍNCULO COM O BANCO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A VENDEDORA E A INSITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. MÚTUO LEGITIMAMENTE CONTRATADO. NEGÓCIO ESTRANHO AO BANCO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO O ILÍCITO A ATOS IMPUTÁVEIS À INSTITUIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE QUALIDADE. BANCO DE VAREJO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. ILÍCITO INEXISTENTE. INSERÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LÍCITA E VÁLIDA. VENDEDORA. APELO. PREPARO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO AO SER INTERPOSTO O RECURSO. PREPARO E COMPROVAÇÃO. SANEAMENTO DA LACUNA. PRAZO. CONCESSÃO. INÉRCIA. RECOLHIMENTO. EFETIVAÇÃO. AUSÊNCIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, 932, PARÁGRAFO ÚNICO, 1.007 e 1.017, § 1o). APELAÇÃO DA VENDEDORA NÃO CONHECIDA. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, e 1.017, § 1o, ambos do estatuto processual é no sentido de que deve o apelante, como forma de ser devidamente formada a pretensão recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade.
2. Detectada a incompletude do aparelhamento do apelo por não estar acompanhado do comprovante da guia de preparo, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, acostar aos autos o comprovante do recolhimento, que, não consumado, deverá ser efetivado em dobro, ou evidenciar que é beneficiária da gratuidade de justiça no processo principal (CPC, artigos 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o e 4o, e 1.017, § 3o).

3. Assegurada, no molde legal, oportunidade para a parte recorrente sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo, com o recolhimento do importe correlato em dobro, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso.
4. Os negócios jurídicos de compra e venda de veículo entabulado entre empresa especializada na comercialização de veículos usados e o adquirente, destinatário final do produto, e de financiamento concertado como forma de liquidação do preço convencionado entre alienante e adquirente consubstanciam relação de consumo, ensejando que, havendo vício a macular a compra e venda, cujo desfazimento é postulado pelo consumidor, o mútuo experimenta os efeitos dessa resolução, e ambas as fornecedoras experimentam os efeitos do havido, quando alienante e agente financeiro integram o mesmo grupo econômico, pois, nesse caso, a obrigação de ambos é de natureza solidária por se estar no ambiente de uma cadeia de fornecimento, consoante a gênese da proteção contratual conferido ao consumidor defronte os fornecedores e enunciado em diversos dispositivos inseridos da lei consumerista (CDC, arts. 7o, 18, 19, 25, §§1o e 2o, 34 e 51, III).
5. Conquanto a compra e venda de veículo e o contrato de financiamento entabulado pelo adquirente como forma de liquidação do preço sejam conexos, não são vinculados nem guardam relação de acessoriedade, e, assim, não integrando o agente financeiro o mesmo grupo econômico da vendedora, o mútuo que fomentara não é afetado pela rescisão da compra e venda por não ter concorrido o mutuante, por qualquer forma, pelo desfazimento daquele negócio, devendo ser preservado intacto por inexistir, sob essa realidade, vinculação ou solidariedade entre alienante e agente financeiro.
6. Conquanto a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de ter incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradia não derivaram de nenhum ato passível de lhe ser imputado ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, porquanto a responsabilidade civil, seja informada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão do agente e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II).
7. Ostentando o mutuante natureza de “banco de varejo”, não havendo a presença de nenhum vínculo econômico intrínseco entre o agente financiador e a revendedora do automóvel adquirido pelo consumidor cujo preço fora realizado via produto originário de empréstimo bancário, não subsiste responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a fornecedora/vendedora por eventuais vícios do produto, e o fato de o montante despendido pelo banco em razão do mútuo ter sido direcionado à vendedora do automóvel não infirma essa resolução, conduzindo apenas à modulação as obrigações afetas a cada uma das fornecedoras.
8. A despeito de a responsabilidade do banco em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado aos prepostos da instituição que concorrera ou irradiara o dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, tornando inviável que, confiado mútuo a pedido do consumidor de forma legítima, o banco, na sequência, seja responsabilizado por negócio subjacente no qual não participara da cadeia de consumo ou como protagonista de ato ilícito decorrente da cobrança das parcelas originárias do empréstimo que contratara, pois encerra exercício regular do direito que o assiste de receber o que lhe é devido.
9.Apelação da primeira ré não conhecida. Apelação do segundo réu conhecido e provido. Unânime.